Tribunal: TJES
Processo: 5001774-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5001774-45.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco Pan S.A.
contra o v. acórdão de id 1436646, que negou provimento à apelação cível interposta pela ora embargante e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo
Município de Vitória
, tão somente a fim de afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais.

A embargante, em suas razões recursais (id 1477879), sustenta que o acórdão foi

omisso ao não considerar o teor da Súmula nº 633 do STJ, alegando que o Tribunal da Cidadania mudou de entendimento quanto à inaplicabilidade da lei nº 9.873/99 às ações administrativas nos âmbitos estaduais e municipais.

A parte embargada, em sede de contrarrazões (id 1520896) pugna pela manutenção incólume do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco Pan S.A.
contra o v. acórdão de id 1436646, que negou provimento à apelação cível interposta pela ora embargante e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo
Município de Vitória
, tão somente a fim de afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais.

A embargante, em suas razões recursais (id 1477879), sustenta que o acórdão foi

omisso ao não considerar o teor da Súmula nº 633 do STJ, alegando que o Tribunal da Cidadania mudou de entendimento quanto à inaplicabilidade da lei nº 9.873/99 às ações administrativas nos âmbitos estaduais e municipais.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas a questão apontada foi devidamente enfrentada, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto à suposta mudança de entendimento do STJ ao editar a Súmula nº 633, a recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que, conforme entendimento pacífico da Corte Superior, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo, a Lei nº 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu artigo 1º.

Logo, considerando que inexiste previsão acerca de prescrição intercorrente no Decreto 20.910/32 – que regula tão somente a prescrição quinquenal –, tampouco na legislação municipal, esta c. Câmara concluiu pela impossibilidade de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Municipal, ante a absoluta ausência de previsão específica.

Aliás, a fim de corroborar esta compreensão, foram colacionados dois precedentes do próprio STJ,
que foram julgados após a edição da Súmula nº 633
, momento em que, segundo a embargante, a Corte teria mudado de entendimento. Evidente, pois, que o referido verbete sumular não teve o condão de superar o pacífico posicionamento daquele Tribunal, sobretudo ao se considerar que versa sobre a lei nº 9.787/99, e não acerca da lei nº 9.873/1999, a qual a recorrente pretende aplicar ao caso em comento.

É certo, pois, que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a embargante sustenta que o acórdão foi

omisso ao não considerar o teor da Súmula nº 633 do STJ, alegando que o Tribunal da Cidadania mudou de entendimento quanto à inaplicabilidade da lei nº 9.873/99 às ações administrativas nos âmbitos estaduais e municipais.

2)
Todavia, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto à suposta mudança de entendimento do STJ ao editar a Súmula nº 633, a recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

3)
Deveras, o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que, conforme entendimento pacífico da Corte Superior, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo, a Lei nº 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu artigo 1º. Logo, considerando que inexiste previsão acerca de prescrição intercorrente no Decreto 20.910/32 – que regula tão somente a prescrição quinquenal –, tampouco na legislação municipal, esta c. Câmara concluiu pela impossibilidade de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Municipal, ante a absoluta ausência de previsão específica.

4)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.